Tribunal: TJMT
Processo: 1020318-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020318-04.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS - CPF: 099.431.061-74 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS WILLIAN RONDON SILVA - CPF: 704.125.341-42 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020318-04.2023.8.11.0000

PACIENTE: JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS, LUIS WILLIAN RONDON SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA DOIS MESES – APREENSÃO DE 21 PORÇÕES DE COCAÍNA, PESANDO 15,21G – PACIENTES PRIMÁRIOS – CAUTELAR EXTREMA DESPROPORCIONAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
PERICULUM LIBERTATIS
–
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Afigura-se suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação cautelar quando a conduta imputada aos acusados não se reveste de excepcionalidade e a quantidade de estupefaciente apreendida é pequena, apesar de nociva [15,21g (quinze gramas e vinte e uma centigramas) de cocaína].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020318-04.2023.8.11.0000

PACIENTE: JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS, LUIS WILLIAN RONDON SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Luís Willian Rondon Silva
e
Joelton Aparecido Mendes de Matos
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que os mantêm presos cautelarmente, denunciados pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, e art. 35, da Lei no 11.343/06 [
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
].

A defesa sustenta que:
1)
não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, especialmente o risco à ordem pública e o prejuízo à instrução processual;
2)
não há periculosidade dos pacientes, porquanto são primários e não possuem nenhum antecedente criminal;
3)
“
a suposta ‘confissão extrajudicial’ do paciente Joelton, notadamente para sugestionar a ‘associação para o tráfico’, e para determinar a necessidade da segregação provisória, é antecipar a sua culpa e condenação
”;
4)
“
o interrogatório de Joelton foi prestado na ausência de advogado ou defensor público, o que torna ainda mais frágil a sua consideração como fundamento da prisão preventiva
” e;
5)
são suficientes as medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes, com a expedição do alvará de soltura em seus favores.

O pedido de tutela liminar foi deferido [Id no 180924662].

As informações da autoridade impetrada foram dispensadas, por estarem os autos devidamente instruídos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem [Id no 181747667].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020318-04.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 21 de junho de 2023,
Luis Willian Rondon Silva
e
Joelton Aparecido Mendes de Matos
foram presos em flagrante, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas [posteriormente também denunciados por associação para o tráfico].

Na audiência de custódia, o juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, converteu a prisão flagrancial por preventiva, com vistas à garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, em decisão assim exarada:

“
VISTOS,

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante pela suposta pratica do crime previsto nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 em tese praticada por
JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS
e
LUIS WILLIAN RONDON SILVA
. Segundo consta no Boletim de Ocorrência n° 2023.171476, ESTÁ GU PM EM PATRULHAMENTO QUANDO RECEBEU INFORMAÇÕES QUE NA AVENIDA ANIBAL DE TOLEDO, PROXIMO AO MERCADO ARANHA TERIA UMA PESSOA COM CAMISA LISTRADO EM UMA BICICLETA FAZENDO O COMERCIO DE ENTORPECESTES, COM AS INFORMAÇÕES A GU DESLOCOU ATÉ O LOCAL, ONDE FOI FEITA A ABORDAGEM NO MESMO, E NA BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO COM O MESMO ALGUMAS PORÇÕES DE SUBSTANCIAS ANÁLOGA A CRACK E DINHEIRO TROCADO, EM CONVERSA COM O SUSPEITO NOS RELATOU QUE ESTAVA FAZENDO O COMERCIO DE ENTORPECENTES, E NOS RELATOU AINDA QUE NA RESIDÊNCIA DO SEU VIZINHO QUE SERIA O SEU COMPARSA DE COMERCIO TERIA MAIS ALGUMAS PORÇÕES E QUE O LOCAL SERIA ONDE FAZ A PRODUÇÃO DE INVÓLUCRO E PREPARAÇÃO PARA VENDA, DIANTE DISSO A GUARNIÇÃO FOI ATÉ A RESIDÊNCIA QUE O MESMO NOS RELATOU, E AO CHEGAR NO ENDEREÇO CITADO A MÃE DO SUSPEITO WILLIAN CONCEDEU A ENTRADA DA GUARNIÇÃO E FOI ENCONTRADO EM CIMA DA GELADEIRA E EM UM SACO PRETO O RESTANTE DAS PORÇÕES JUNTAMENTE COM UM PRATO E FACA ONDE FOI PRODUZIDO AS PORÇÕES, DURANTE A BUSCA O SUSPEITO WILLIAN CHEGOU, ONDE FOI DADO A VOZ DE PRISÃO AO MESMO.

É O BREVE RELATO. DECIDO.

(...) Ausentes vícios formais e materiais,
HOMOLOGO
o flagrante. Os arts. 310, 312 e 313 do CPP preveem: (...).

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, uma vez que,
a custodiada estava em posse de 21 (vinte e um) unidade de substancia análoga à Crack e grande valores em dinheiro
.

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Verifica-se que, no caso em análise,
a autuada fora preso em com quantia considerável substancia análoga Crack, testando positivo para a respectiva substancia, Laudo Pericial
(Id 121120074). (...).

É de se mencionar que o modo em que a droga fora encontrada, demostras indícios da pratica de traficância (vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar). Sendo assim as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral da autuada e justificam a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal, bem como a saúde pulica nos termos autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, a jurisprudência vem reafirmando a incompatibilidade da liberdade provisória ou mesmo de medidas cautelares alternativas à prisão quando evidenciada, pelas circunstâncias do caso concreto, a gravidade concreta dos fatos imputados. São hipóteses em que a forma de execução, os motivos aparentemente determinantes e outras circunstâncias ligadas à prática delituosa apontem para a necessidade da prisão para o resguardo da ordem pública. Nesse sentido, alinham-se inúmeros julgados: (...).

Ressalta-se, ainda, a hediondez do crime, o modo e as circunstâncias com que foi perpetrado, cuja gravidade se revela essencialmente agudo e deve ser sopesada na hipótese (CPP, art. 282, II), máxime se considerar
a quantidade de droga apreendida, 21 (vinte e um) porções de substancia análoga a Crack e valores em reais
. Neste mesmo sentido é o entendimento do egrégio TJMT, que através do Enunciado 25: (...).

Esses aspectos, em princípio e pelo seu conjunto, permitem a denotação de nível de periculosidade incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa da detida que pretende a mitigação do periculum libertatis. Cumpre ressaltar, além disso, que em se tratando de crime grave, nem mesmo
a alegação de ser primário, não registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação lícita ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem o condão de conferir, por si só, o direito de responder o processo em liberdade
. Nesse sentido: (...).

Enfim, persistindo os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313), como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais favoráveis. Ademais
nota-se a que foram aprendidas substancia, tal como a autuado Joelton confessa que combinou com o autuado Luis Wilhan para ambos venderam entorpecente, tendo ainda informando que cada porção era comercializada pelo valor de R$ 20,00. Com efeito, verifica-se que há a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade
. Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e 313, inciso I, do CPP,
CONVERTO
a
PRISÃO EM FLAGRANTE
de
JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS
e
LUIS WILLIAN RONDON SILVA
em
PRISÃO PREVENTIVA.
(...)”.

Posteriormente, a defesa pleiteou a revogação do claustro cautelar, que foi indeferida nos seguintes termos:

“(...)
VISTOS, Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante pela suposta pratica do crime previsto nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 em tese praticada por JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS e LUIS WILLIAN RONDON SILVA.

Convertida à prisão em flagrante em prisão preventiva em 21/06/2023 a (Id 121155676). Pedido de revogação da prisão preventiva com a substituição por medidas cautelares (Id 121262504 e ss ). Manifestação do IRMP pelo indeferimento da revogação da prisão preventiva (Id 125025944). Os autos vieram conclusos
É o necessário. Decido. REVOGAÇÃO DA PRISÃO
Compulsando os autos, verifica-se que o acusando teve sua prisão em flagrante delito convertida em preventiva no dia 21 de junho de 2023 na (Id 121155676). Anoto que o Ministério Público através dos autos n° 1001432-67.2023.8.11.0028 ofereceu denuncia contra os acusados, nas incursões do artigo 33 da Lei n° 11.343/2006, bem como em consulta nos autos fora determinada a notificação dos acusados. Após criteriosa análise dos autos verifico que subsistem os requisitos para manutenção da segregação preventiva do réu, eis que da data da decretação da prisão preventiva, não ocorreram fatos que motivem sua revogação, e se analisando todas as circunstancias fáticas e documentais constantes nos autos verifica-se que persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. Imperioso tecer algumas considerações acerca do crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, (...)

Imperioso citar que os acusados foram presos em posse de,
21 (vinte e uma)
porções de substâncias análogas a Cocaína
. Em sua nova redação, os artigos 312 e 313 do CPP dispõem que: (...).

Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos resta comprovada a materialidade, precipuamente diante do
Laudo Pericial (anexo), onde resultou positivo para COCAÍNA
. Outrossim, verificar-se que
o acusado supostamente praticou o trafico de drogas, o que exsurge a gravidade concreta do crime praticado pelo flagrado, associada grande quantidade da droga, se constata o ensejo a segregação provisória
, inclusive pela instrução criminal e aplicação da lei penal tendo em vista que há indícios de autoria e materialidade, tendo em vista que, em abordagem da Policia Militar fora encontrado com o autuado os entorpecente, bem como valores em dinheiro trocado, confessando ainda o comercio dos entorpecente. Valido colacionar nos autos entendimento do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, vejamos: (...).

(...)
Há a necessidade de se manter a segregação cautelar do acusado, eis que a razoável quantidade de entorpecente de toxidade da droga apreendida aliada a repercussão do delito
que abala a paz da comunidade e gera reflexos traumáticos na sociedade causando imensuráveis prejuízos e riscos principalmente à jovens, adolescentes, mulheres e aliciadores ao trafico de drogas, sendo o consumidor incentivador deste meio ilícito, atinge a ordem pública, sendo este um dos requisitos do art. 312, do CPP. Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mais também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstâncias indicativas do crime imputado. Ainda, a doutrina e a
jurisprudência
(...) Diante de tais considerações, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva com a substituição por medidas cautelares formulado em favor de JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS e LUIS WILLIAN RONDON SILVA. (...)
”.

O artigo 312 do CPP dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [
fumus comissi delicti
], além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado [
periculum libertatis
].

In
casu, a segregação cautelar dos pacientes foi justificada em razão:
1)
da

quantidade de droga apreendida [21 (vinte e uma) trouxas de cocaína {laudo definitivo}, com peso de 15,21g {quinze gramas e vinte e uma centigramas};
2)
dos valores em dinheiro [R$ 397,00 (trezentos e noventa e sete reais)] e;
3)
das circunstâncias em que se desenvolveu a prática criminosa [o autuado Joelton confessa que combinou com Luís a venda de entorpecentes, informando que cada porção seria vendida pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais)].

No que se refere ao
fumus comissi delicti
, a autoridade coatora demonstrou no decreto constritivo a presença dele, revelado pelo boletim de ocorrência, pelos depoimentos dos policiais militares e pela própria confissão extrajudicial de
Joelton
.

Sob outra perspectiva, não há elementos concretos da conduta perpetrada que evidenciem o
periculum libertatis
a justificar a manutenção da segregação cautelar, que perdura 2 (dois) meses.

Apesar da lesividade da droga apreendida [cocaína], a quantidade não é relevante [15,21g (quinze gramas e vinte e uma centigramas), dividida em 21 (vinte e uma) porções – Id no 180748150 - Pág. 62/63].

Depois, os pacientes são primários e não possuem nenhum registro criminal e, até à época de suas prisões, exerciam trabalho lícito [Id no 180745199 - Pág. 23 e 180745199 - Pág. 30].

De mais a mais, o
modus operandi
do delito [abordagem de rotina da PM após
denúncia anônima
], sem investigação anterior, não demonstra gravidade concreta superior à inerente aos tipos penais imputados aos acusados [tráfico de drogas e associação para o tráfico].

Nesse contexto, verifico que a imposição de medidas menos gravosas basta para preservar a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal.

Ao caso aplicável o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
MEDIDA DESPROPORCIONAL
. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DAS CAUTELARES DIVERSAS.

1. Embora circunstância mencionada pelo Juízo singular - existência de atos infracionais pretéritos -, não foi apreendida quantidade de droga indicativa, por si só, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo (
14,52 g de cocaína
e 22, 72 g de maconha).

2.
O quantum das drogas apreendidas
pela guarda civil municipal
não se apresenta significante, e o suposto crime não envolveu violência ou grave ameaça
, o que evidencia a possibilidade de aplicação de medidas mais brandas, com igual eficácia e adequação, aptas a afastar o periculum libertatis
” [
destaquei
- STJ. AgRg no HC 785889 / SP. Ministro Sebastião Reis Júnior. Julgado em 27/3/2023. DJe: 31/3/2023].

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Luís Willian Rondon Silva
e
Joelton Aparecido Mendes de Matos
, conferindo a eles liberdade provisória, mantidas as medidas cautelares outrora impostas
[1]
, sem prejuízo da imposição de outras medidas que repute necessárias.

É como voto.

[1]
a) declarar os endereços [residencial e de trabalho] onde poderão ser encontrados, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; b) comparecer bimestralmente em juízo para informar e justificar suas atividades; c) comparecer a todos os atos, os quais forem intimados, do processo de origem; d) não cometerem novos delitos e; e) não fazerem uso de substância entorpecente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023